Tribunal: TJSP
Processo: 2275096-32.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. Caso em Exame 1. Habeas corpus impetrado em favor do sentenciado, buscando a progressão ao regime prisional semiaberto. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se o habeas corpus é o meio adequado para a análise do pleito de progressão de regime prisional,

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. Caso em Exame 1. Habeas corpus impetrado em favor do sentenciado, buscando a progressão ao regime prisional semiaberto. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se o habeas corpus é o meio adequado para a análise do pleito de progressão de regime prisional, considerando que tal matéria é própria da execução penal e exige exame e valoração de provas. III. Razões de Decidir 3. O habeas corpus não é adequado para apressar decisões sobre execução de penas, pois não permite exame analítico de provas e implicaria supressão de instância. 4. A jurisprudência e doutrina indicam que a análise quanto ao preenchimento dos requisitos exigidos para a concessão de benefícios da execução penal não podem ser decididas pela via do habeas corpus. IV. Dispositivo e Tese 5. Ordem não conhecida. Tese de julgamento: 1. Habeas corpus não é via adequada para apreciar pedido de progressão de regime prisional 2. Questões de execução penal devem ser apreciadas pelo juiz de primeiro grau e submetidas à eventual análise do Tribunal por meio do recurso cabível. Legislação Citada: Lei 7.210/84, art. 197. Jurisprudência Citada: RJDTACRIM 24/447. RT 643/301.